Tribunal: TJSP
Processo: 2211533-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE 50% DE TODOS OS ATIVOS EXISTENTES EM CONTAS DE TITULARIDADE DO 'DE CUJUS' E DAS EMPRESAS DA QUAL ERA SÓCIO – O FUNDADO RECEIO DE DISSIPAÇÃO DOS BENS DO FALECIDO JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA ORDEM CONSTRITIVA ATÉ QUE SEJAM PRESTADAS CONTAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES E DA VENDA DE BENS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL –

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE 50% DE TODOS OS ATIVOS EXISTENTES EM CONTAS DE TITULARIDADE DO 'DE CUJUS' E DAS EMPRESAS DA QUAL ERA SÓCIO – O FUNDADO RECEIO DE DISSIPAÇÃO DOS BENS DO FALECIDO JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA ORDEM CONSTRITIVA ATÉ QUE SEJAM PRESTADAS CONTAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES E DA VENDA DE BENS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.